Tribunal: TJSP
Processo: 1016104-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contratos de mútuo – Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente – Sentença de procedência - Limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Insurgência do banco – Parcial cabimento - - Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contratos de mútuo – Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente – Sentença de procedência - Limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Insurgência do banco – Parcial cabimento - - Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, em que a autora é servidora público estadual, de modo que o limite dos descontos deve ser majorado para 35% dos proventos da requerente, conforme previsto no Decreto Estadual no 61.750/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1016104-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ELIANA APARECIDA
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1016104-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.772
Voto no 26.772
Apelação Cível no 1016104-80.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Eliana Aparecida Cardoso
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcello do Amaral Perino
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contratos de mútuo
Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e
conta corrente Sentença de procedência - Limitação dos
descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos
líquidos da autora
Insurgência do banco
Parcial
cabimento - - Necessidade de observação do princípio da
dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar
da remuneração Hipótese, contudo, em que a autora é
servidora público estadual, de modo que o limite dos
descontos deve ser majorado para 35% dos proventos da
requerente, conforme previsto no Decreto Estadual no
61.750/15 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer para
limitação de crédito” proposta por ELIANA APARECIDA CARDOSO contra
BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido para determinar “o a
limitação em 30% (trinta por cento) o percentual de descontos mensais na
conta corrente da requerente, confirmada a tutela concedida no pórtico do
processo”. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado
da causa (fls. 153/156).
Recorre
o
réu
BANCO
DO
BRASIL
S.A.
Preliminarmente, impugna o benefício da assistência jurídica concedida à
requerente. Ademais, alega a ausência de interesse de agir da autora. No
mérito, argui que não restou demonstrada a existência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1016104-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.772
irregularidade pelo banco requerido. Aduz a ocorrência de violação aos arts.
313 e 314, do Código Civil. Defende a legalidade dos descontos efetivados
em folha de pagamento e conta corrente, inclusive em razão da autorização
prevista no contrato. Insiste que o Decreto no 61.750/2015 possibilita o
desconto no limite de 35%, em relação aos servidores públicos do Estado
de São Paulo. Insiste que o superendividamento decorreu de culpa
exclusiva da requerente e argui a inexistência de onerosidade excessiva.
Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugna pela
readequação dos honorários advocatícios fixados. Busca a reforma da r.
sentença para que os pedidos contidos na petição inicial sejam julgados
improcedentes (fls. 158/176).
Recurso recebido e contrariado (fls. 181/191).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de obrigação de fazer para limitação
de crédito” proposta por ELIANA APARECIDA CARDOSO contra BANCO
DO BRASIL S/A, em que a autora busca a limitação dos descontos
realizados pelo réu, a título de pagamento dos empréstimos contratados, a
30% dos seus vencimentos líquidos (fls. 1/16).
De saída, afasta-se o pleito de revogação do benefício
da assistência judiciária gratuita concedida à autora, uma vez que os
“Demonstrativos de Pagamento” (fls. 21/23) e as “Declarações de Imposto
de Renda” (fls. 43/49 e fls. 50/56) denotam a alegada hipossuficiência de
recursos da parte, sobretudo considerando-se os descontos efetivados pelo
requerido em folha de pagamento e conta corrente (fls. 24/27).
Outrossim, como é sabido, em tese, não configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1016104-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.772
abuso o desconto em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Isso porque, embora os descontos recaiam sobre os
proventos recebidos pelo autor, as partes pactuaram expressa e livremente
essa forma de pagamento.
Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha
de pagamento possibilita condições mais benéficas para o mutuário, com
taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual.
No entanto, como forma de resguardar a dignidade
humana do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto, que não poderá
ultrapassar 35% dos vencimentos líquidos do mutuário.
Isto porque, a autora caracteriza-se como “Agente de
Serviços Judiciários”, atuando como servidora pública do Estado de São
Paulo. Por tal razão, revendo posicionamento anteriormente adotado, anoto
que se faz necessário observar o limite estabelecido no Decreto Estadual no
61.750/15 que permite a constrição de 35% dos vencimentos do mutuário,
percentual que se adequa à necessidade de garantia de subsistência digna
da devedora. (fl. 21/23). Destaca-se que o referido tema foi analisado no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2084276-66.2019.8.26.0000,
sendo certo que as partes não apresentaram fatos ou fundamentos
novos que alterassem a conclusão desse julgado (fls. 141/148).
Ocorre que, conforme restou comprovado nos autos, os
descontos efetuados pelo banco réu são, quando considerados em
conjunto, superiores ao limite supramencionado, situação que onera
demasiadamente a devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1016104-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.772
Assim, mostra-se necessária a limitação dos descontos
em folha de pagamento e em conta corrente realizados pela instituição
financeira ré, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração
auferida.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados e com desconto em conta corrente. Ação de
limitação dos descontos. Servidor público estadual.
Apropriação mensal pelo credor de verba substancial do
salário, diretamente em folha e em conta corrente salarial.
Proibição. Sentença que limitou os descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do autor. Majoração do percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade
da pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no
61.750/15.
Recurso
parcialmente
provido"
(TJSP;
Apelação Cível 1043257-25.2018.8.26.0100; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
19/03/2019;
Data
de
Registro:
19/03/2019).
"Contrato bancário
Descontos de parte dos
vencimentos da consumidora em conta corrente para
pagamento de parcelas mensais de contrato de mútuo
Empréstimo tomado por funcionária pública estadual
aposentada Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750
Limitação dos descontos em 35% dos proventos líquidos
Apelação provida, em parte, apenas para alteração do
limite de 30% para 35%" (TJSP; Apelação Cível
1022502-08.2017.8.26.0005; Relator (a): Gil Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO CORRÉU
PARA QUE PREVALEÇAM OS DESCONTOS NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1016104-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.772
FORMA
ORIGINALMENTE
PREVISTA
CONTRATUALMENTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA
QUE SEJA MAJORADO O LIMITE ESTABELECIDO EM
PRIMEIRO GRAU PARCIAL CABIMENTO - Mostra-se
necessária a limitação dos descontos de empréstimos em
relação aos rendimentos líquidos da correntista, para que
seja garantida a preservação de parte suficiente dos
vencimentos da parte autora a fim de suprir suas
necessidades urgentes e básicas. Todavia, tratando-se a
autora de servidora pública estadual, incide na hipótese o
previsto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015, razão pela
qual o limite de descontos de empréstimos deve ser
alterado para 35% sobre os vencimentos líquidos da
autora. Sentença parcialmente reformada. Recurso do
banco réu parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1008061-72.2017.8.26.0344; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018;
Data de Registro: 07/11/2018).
Nesse contexto, sendo finalidade da limitação dos
descontos a preservação da dignidade humana do devedor (art. 1o, III, da
CF/88), bem assim a proteção do salário, é certo que os débitos mensais do
réu não poderão, em conjunto, superar 35% da remuneração líquida da
autora.
Por fim, diante da sucumbência mínima da requerente,
tem-se que a distribuição das verbas sucumbências deve ser mantida
conforme fixada na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, somente para aumentar a margem disponível de desconto da
autora, considerando-se sua folha de pagamento e conta corrente, de 30%
para 35% de seus proventos líquidos.
Renato Rangel Desinano
Relator